Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa;
(ii) Avaliar a validade da intimação pessoal da parte autora realizada por meio eletrônico;
(iii) Analisar a necessidade de requerimento da parte ré para configuração do abandono, à luz da Súmula 240 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme art. 485, §1o, do CPC.
4. No caso, a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, art. 246 do CPC e Portaria GC 140/2018 do TJDFT, sendo válida a intimação realizada via sistema.
5. A inércia da parte autora por mais de 30 dias, mesmo após sucessivas intimações, caracteriza abandono da causa.
6. A exigência de requerimento da parte ré, prevista na Súmula 240 do STJ, é inaplicável quando ausente interesse da parte adversa na continuidade da demanda, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte autora, que pode ser realizada por meio eletrônico.
2. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando ausente interesse da parte ré na continuidade da demanda.
3. A inércia da parte autora por mais de 30 dias, mesmo após intimação, autoriza a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 246; Lei 11.419/2006, art. 5o; Portaria GC 140/2018 – TJDFT; Súmula 240/STJ.